Tribunal: TJSP
Processo: 2225065-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença de honorários advocatícios. Interlocutória que acolheu a impugnação e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido. Manutenção. Incidente que versa apenas sobre os honorários da fase de conhecimento, fixados em R$ 5.000,00. Impossibilidade de condenar o exequente ao pagamento de honorários com base no

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença de honorários advocatícios. Interlocutória que acolheu a impugnação e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido. Manutenção. Incidente que versa apenas sobre os honorários da fase de conhecimento, fixados em R$ 5.000,00. Impossibilidade de condenar o exequente ao pagamento de honorários com base no valor da condenação do processo principal, cujo destinatário é seu cliente. Verba que deve incidir sobre o proveito econômico obtido. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000926396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225065-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS QUATRO IRMÃOS LTDA, é agravado
CARLOS EDUARDO VIANA KORTZ.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 22 de outubro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225065-81.2020.8.26.0000 - Itapetininga - VOTO No 2/4
Agravo de Instrumento n.o 2.225.065-81.2020.8.26.0000
Agravante: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS QUATRO IRMÃOS LTDA.
Agravada:
CARLOS EDUARDO VIANA KORTZ
Comarca:
ITAPETININGA
Voto n.o 46.857
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de
sentença de honorários advocatícios. Interlocutória que
acolheu a impugnação e fixou honorários advocatícios em
10% sobre o valor do proveito econômico obtido.
Manutenção. Incidente que versa apenas sobre os
honorários da fase de conhecimento, fixados em R$
5.000,00. Impossibilidade de condenar o exequente ao
pagamento de honorários com base no valor da
condenação do processo principal, cujo destinatário é seu
cliente. Verba que deve incidir sobre o proveito econômico
obtido. Agravo desprovido.
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
tempestivamente contra a r. decisão de págs. 76 dos autos de origem, que acolheu
a impugnação ao cumprimento provisório de sentença para homologar o cálculo,
condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre
o valor do proveito econômico obtido.
Alega a parte agravante, em síntese, que a r. decisão
agravada é nula, pois ausente fundamentação clara em relação aos honorários
advocatícios. Afirma que deve ser esclarecido qual é a base de cálculo do
porcentual de 10% dos honorários advocatícios. Entende que tal porcentual deve
incidir sobre o valor da condenação, que é de R$ 77.412,27. Requer, portanto, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225065-81.2020.8.26.0000 - Itapetininga - VOTO No 3/4
concessão de efeito ativo e a reforma da r. decisão.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
A preliminar de nulidade por falta de fundamentação deve
ser afastada, pois a r. decisão está bem fundamentada, valendo destacar que o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal estabelece que todas as decisões
judiciais serão fundamentadas, sob pena de nulidade, mas não exige que a decisão
seja extensamente fundamentada.
Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que: “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ.
1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi - Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região, julgado em 8/6/2016).
Quanto ao mérito, trata-se de cumprimento provisório de
sentença em que o patrono da parte autora requer o pagamento de seus
honorários fixados em R$ 5.000,00, pág. 28.
A parte agravante apresentou impugnação contestando o
índice de correção aplicado na atualização do débito exequendo, tendo o agravado
espontaneamente reconhecido o equívoco.
Tal fato resultou no acolhimento da impugnação e na
condenação no pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor
executado, tendo a parte agravante interposto o presente recurso por entender
que o porcentual deve incidir sobre o valor da condenação do processo principal,
que R$ 77.412,27. Contudo, sem razão.
Ora, não faz o menor sentido condenar o patrono ao
pagamento de honorários com base no valor da condenação obtida por seu cliente
na fase de conhecimento.
Sendo assim, versando o cumprimento provisório de
sentença apenas sobre os honorários advocatícios, afigura-se evidente que os
honorários incidirão sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225065-81.2020.8.26.0000 - Itapetininga - VOTO No 4/4
§ 2o, do Código de Processo Civil.
Em verdade, beira à litigância de má-fé a pretensão da parte
agravante, de receber R$ 7.741,22 de honorários em incidente de cumprimento
de sentença, cujo objeto é o recebimento de R$ 5.000,00.
Por fim, quanto aos demais argumentos ventilados pela
parte agravante, cabe registrar que o juiz não é obrigado a fazer menção
específica a cada um dos pontos ou dispositivos invocados se já apresentada a
fundamentação bastante para a decisão.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
F300